Tribunal: CARF
Processo: 10183.722030/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722030/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.178 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
SILVANA MOREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 8 do
Regulamento do Imposto de Renda é condição de dedutibilidade de despesa,
mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios
adicionais, da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Hipótese em
que a comprovação exigida não restou satisfeita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 04-48.573 - 1a Turma da
DRJ/CGE, Sessão de 27 de maio de 2019, que julgou improcedente a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Da exigência tributária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722030/2014-37
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722030/2014-37

Exige-se do(a) interessado(a) o crédito tributário abaixo:

Tal alteração decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF conforme
Notificação de Lançamento de fls. 6 e seguintes. Do procedimento fiscal – Descrição
dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação original, foram
apuradas as seguintes infrações:

Da impugnação
O(a) contribuinte, em 15/5/2014, apresenta a impugnação (fls. 2 e seguintes) alegando,
em síntese, que:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722030/2014-37

A 1a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, ratificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, passo a reproduzir:
Da despesa médica
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999,
vigente à época, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o). §2o As deduções glosadas por
falta de comprovação ou justificação não poderão ser restabelecidas depois que o ato se
tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722030/2014-37

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...] (negritos nossos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, a fiscalização solicitou a comprovação do efetivo pagamento e a
efetividade dos serviços prestados das seguintes despesas médicas:
Em sede de impugnação, o(a) interessado(a) apresentou a declaração do profissional à
fl. 14, relatando ter atendido a contribuinte.
O(A) contribuinte deveria ter apresentado as cópias dos extratos bancários para
comprovar os saques efetuados para a realização dos pagamentos em espécie, onde
pudesse verificar a coincidência entre as datas e os valores dos saques com os
respectivos pagamentos efetuados.
Os documentos apresentados pelo contribuinte, com o propósito de provar o efetivo
tratamento, tem data do ano de 2014 e o ano em análise é o de 2012. Abaixo
colacionamos parte do referido documento:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722030/2014-37

Por fim, registra-se que as Declarações da profissional, desacompanhada dos
documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços e do efetivo pagamento
(extratos bancários etc...) não são suficientes para comprovar as despesas médicas
glosadas.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
Conclusão
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário lançado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722030/2014-37

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que a recorrente pleiteia o
reconhecimento integral da possibilidade de dedutibilidade das despesas médicas, especialmente
com tratamento dentário nos termos do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas e da
dedução de despesas médicas:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...] (negritos nossos)

Nesse sentido, o Acórdão recorrido julgou improcedente a dedutibilidade no valor
de R$ 48.700,00, por considerar que os recibos e documentos acostados aos autos seria
insuficientes para corroborar o efetivo pagamento, bem como o tratamento prestados das
seguintes despesas médicas:

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722030/2014-37

Em contraponto o recorrente mantém a tese de que os documentos emitidos pelo
dentista e os recibos emitidos dão conta do efetivo pagamento e que não se poderia presumir a
inidoneidade do fato de ser tangível o pagamento em espécie do valor do tratamento.
Nesse sentido, apesar de concordar que a má-fé não pode ser presumida, na
condição de julgador entendo que o direito a dedutibilidade necessita de um arcabouço
probatório maior do que a simples emissão de recibos. Isso porque, se de um lado não se pode
presumir a má-fé, de outro não se pode presumir que o pagamento foi efetivamente realizado
apenas com o recibo, razão pela qual concordo com o Acórdão retro quando afirma:
(...) Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. (...)
O(A) contribuinte deveria ter apresentado as cópias dos extratos bancários para
comprovar os saques efetuados para a realização dos pagamentos em espécie, onde
pudesse verificar a coincidência entre as datas e os valores dos saques com os
respectivos pagamentos efetuados.
Sendo assim, entendo que o critério de prova no que concerne a comprovação
efetiva do pagamento do tratamento médico não atende satisfatoriamente à norma tributária que
define os requisitos necessários para a dedutibilidade médica pretendida.
Isso porque, a contribuinte mesmo intimada a comprovar o pagamento do
tratamento, apenas trouxe uma serie de recibos assinados pelo dentista (e-fls. 14/18) e, me filio
ao entendimento de que os recibos assinados tem natureza declaratória de quem afirma que
recebeu os valores ali anunciados produzindo efeitos particulares, porém não atestam cabalmente
o pagamento para fins fiscais, inclusive este é o entendimento dos artigos 408, parágrafo único e
artigo 412 do CPC.
Dessa forma, ainda com a juntada dos recibos, na condição de julgador, não se
consegue ter acesso a prova efetiva de que o pagamento foi realizado ou não e, como esta é uma
condição sem a qual não se pode conferir o direito pleiteado, não tem como atender o pleito do
recorrente para a reforma do Acórdão retro.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722030/2014-37

Assim, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é direito e dever da
Fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do beneficiário deste e do
pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar comprovação ou justificação idônea,
sob pena de ter suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Percebe-se que nos próprios
recibos exarados pelo profissional não se especifica em cada um deles o tratamento específico,
mas apenas a denominação genérica “Tratamento Odontológico”.
Logo, no caso restou claro que o procedimento realizado não restou comprovado,
sequer foi informado e o pagamento também não foi comprovado.

CONCLUSÃO
Pelas razões expostas, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 87
DF CARF MF
Original